Tribunal: TJBA
Processo: 0501503-22.2018.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0501503-22.2018.8.05.0141 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EURENIDES LIMA GEAMBASTIANI MELO Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): J PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NORMAS ESTADUAIS. PAGAMENTO. ENTES PÚBLICOS. DISPENSA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. EX OFFICIO. I – O artigo 85 do Código de Processo Civil dispõe que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. II – Entretanto, não são devidos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública do Estado da Bahia, conforme disposição expressa no art. 6º, II, Lei Complementar Estadual 26/2006, quando o ex adversus vencido se tratar de pessoa jurídica de direito público, razão de desprovimento do recurso e da reforma parcial da sentença, ex officio, para isentar também o Município de Jequié do pagamento da verba. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA, EX OFFICIO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 0501503-22.2018.8.05.0141, da Comarca de Jequié, em que figura como Apelante a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como Apelados o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE JEQUIÉ. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO e REFORMAR A SENTENÇA, EX OFFICIO, para excluir a condenação do Município em honorários sucumbenciais, pelas razões que integram o voto condutor. Sala de Sessões, de Maio de 2022. HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA